Tribunal: TJDFT
Processo: 0754346-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754346-48.2024.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS ALBERTO ALVES SILVA, GLEICE ALVES SILVA IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO em favor de CARLOS ALBERTO ALVES SILVA e de GLEICE ALVES SILVA, contra a decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (id 67511390, p. 2/3) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes. No id 67517359, o impetrante peticiona para esclarecer que, por erro na distribuição, distribuiu dois habeas corpus com o mesmo objeto. Requereu, assim, seja arquivado o presente habeas corpus sem julgamento do mérito. Pelo exposto, por analogia, com fundamento no artigo 574, caput, do Código de Processo Penal, que preceitua que os recursos, em geral, são voluntários, e no artigo 89, incisos XII e XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus. Intime-se. Publique-se e Registre-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado. Feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator